Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705935-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAMILLY MARMO MOURAO LEAL AGRAAVDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JAMILLY MARMO MOURÃO LEAL, nos termos do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que, em sede de embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, não conheceu dos aclaratórios. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando manejado pela parte que interpôs o recurso especial ou o extraordinário e somente se o apelo foi inadmitido na origem. Como se sabe, o referido agravo não se destina a impugnar a decisão que aprecia embargos de declaração, este sequer admitido pelas Cortes Superiores como meio impugnativo ao juízo prévio de admissibilidade recursal, nem mesmo quando opostos pela parte recorrente, o que não é o caso da ora agravante. Assim, convém destacar que inexiste nos presentes autos recurso especial interposto por JAMILLY MARMO MOURÃO LEAL e, por conseguinte, decisão de inadmissibilidade exarada por esta Presidência. O único juízo de prelibação contido no processo (id.29185893) refere-se, tão somente, ao recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ausente, portanto, qualquer interesse recursal em relação a JAMILLY MARMO MOURÃO LEAL. Diante do exposto, não conheço do agravo de id 29883823, por ausência de previsão legal e de interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004